Tribunal: TJMT
Processo: 1004507-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004507-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), EDUARDO DEMITO POSSETTI - CPF: 052.003.301-90 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), EVERALDO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 834.164.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INTIMAÇÕES [DUAS VEZES] PARA APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA- E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA – APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS – TEMPO DE SEGREGAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – DILAÇÃO INJUSTIFICADA – NÃO EVIDENCIADA – PRAZOS NÃO PEREMPTÓRIOS –ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
– ORDEM DENEGADA.

Se os atos processuais produzidos [intimações do paciente, indeferimentos de revogação da prisão, recebimento de denúncia e designação de audiência] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente [aproximadamente 6 (seis) meses], não se pode
“falar em atraso injustificado ou morosidade irrazoável na tramitação”
(STJ, AgRg no HC 572176/RO).

O encerramento da instrução processual, ocasião em que foi oportunizada às partes a apresentação de alegações finais por memoriais, obsta o reconhecimento do alegado excesso de prazo na formação da culpa (TJMT, HC n. 1001550-98.2021.8.11.0000).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

Se o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas foi analisado em
habeas corpus
anterior, cuja ordem foi denegada, afigura-se impertinente o reexame da pretensão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004507-72.2021.8.11.0000
- COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S):

DR. CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA

PACIENTE(S):

EDUARDO DEMITO POSSETTI

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDUARDO DEMITO POSSETTI contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal
da Comarca de Alta Floresta,
nos autos de ação penal (N.U 1005663-11.2020.8.11.0007), por não ter encerrado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e 35, da Lei no 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que
“o paciente está preso preventivamente desde 7.10.2020”
, a caracterizar excesso de prazo para encerramento de instrução processual (impetração em 19.3.2021).

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com aplicação de medidas cautelares (ID 80076966), com documentos (ID 80076967).

O pedido liminar foi indeferido (ID 80516488).

O Juízo singular prestou informações (ID 81665986).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, sob as seguintes premissas:

“[...] Percebe-se que a marcha processual segue seu curso legal, visto que o feito tramita normalmente, mesmo diante das peculiaridades causadas pela Pandemia do Covid-19, não se verificando nenhuma desídia ou morosidade
.

[...]

A douta autoridade indigitada coatora conduz o feito de forma diligente, inclusive analisando todos os pedidos realizados pela defesa acerca do relaxamento da prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar, não sendo, no entanto, possível a continuação da instrução criminal por motivos alheios à sua vontade”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 82100953)

É o relatório.

Considerado o pedido de sustentação oral,
INTIME-SE
o advogado Carlos Felipe Alves Moreira, OAB/MT no 28.739 (ID 80076966).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.10.2020, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público e representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...] D
enota-se, ainda, que os autuados foram presos com considerável quantidade de entorpecentes,
um total aproximado de 246 g (duzentos e quarenta e seis gramas)
, que aliada aos demais elementos apreendidos, bem como a forma de acondicionamento, a apreensão da balança de precisão (com resquícios de maconha em sua superfície – id n. 40834339) indicam a traficância dos autuados, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social dos autuados
.

Além do mais, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir

[...]

CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados EDUARDO DEMITO POSSETI”

(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – Sistema PJe - N.U1005199-84.2020.8.11.0007).

Em 19.10.2020, o paciente impetrou o
Habeas Corpus
n. 1021689-08.2020.8.11.0000, no qual sustentou:
“1) a prisão em flagrante seria ilegal porque “
as peças primordiais do procedimento não estavam assinadas e os policiais não se atentaram ao comando da Súmula Vinculante n. 11, tendo [...] algemado o paciente que não oferecia nenhum risco a si ou a terceiros ou de fuga”
; 2) a decisão constritiva teria sido assinada após encerramento do expediente forense, de modo que “
o juiz titular da Vara não poderia decidir, cabendo, exclusivamente, à juíza Plantonista
”; 3) a prisão cautelar não estaria fundamentada; 4) o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem endereço certo no Município de Colíder/MT, profissão definida [“
vendedor autônomo de produtos artesanais
”], além de ser estudante de Direito e responsável pelos cuidados de sua genitora; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 6) o paciente teria direito de frequentar as aulas
on-line
do curso de Direito da Faculdade de Colíder, por estar devidamente matriculado”
(Sistema PJe).

Em 24.11.2020, a ordem foi denegada por esta e. Câmara, conforme ementa
“in verbis”
:

“HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO EM FLAGRANTE SERIA ILEGAL – DECISÃO CONSTRITIVA TERIA SIDO ASSINADA APÓS ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE FORENSE – PRISÃO CAUTELAR NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM APLICÁVEIS – O PACIENTE TERIA DIREITO DE FREQUENTAR AULAS ON-LINE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA; SUBSIDIARIAMENTE, “
AUTORIZADO O ACESSO DO PACIENTE ÀS AULAS”
– ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL – ARESTOS DO STJ E TJMT – UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS SEM FUNDAMENTAÇÃO – LEGITIMIDADE DA PRISÃO PRESERVADA – PEDIDOS PROTOCOLIZADOS ANTES DO INÍCIO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO – ANÁLISE PELO JUIZ QUE OS RECEBEU – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE SEUS INTEGRANTES – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – NATUREZA DA DROGA [“SKANK”], FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PEQUENAS PORÇÕES À VÁCUO] E BALANÇA DE PRECISÃO – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ATO CONSTRITIVO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – PREDICADOS PESSOAIS – NÃO AUTORIZAÇÃO, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – INSUFICIÊNCIA – FREQUÊNCIA A CURSO SUPERIOR – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PRESOS PROVISÓRIOS – ENTENDIMENTO DO STJ – PACIENTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO – ORDEM DENEGADA.

A alegação de ilegalidade do flagrante por assinatura digital do respectivo auto encontra-se superada pela conversão em prisão preventiva, “
tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação
”

(STJ, RHC 120.018/MT).

“Verificada a conversão da prisão flagrancial em preventiva, ficam superadas eventuais teses relativas às irregularidades da primeira, posto que a segregação do agente advém de novo título judicial.”
(TJMT, HC N.U 0141838-89.2016.8.11.0000)

A utilização de algemas sem fundamentação não afasta, por si só, a legitimidade/cautelaridade da prisão (TJMT, HC N.U. 0101127-47.2013.8.11.0000). Em outras palavras, eventual abuso de autoridade, por ofensa à Súmula Vinculante 11, não torna a custódia ilegal, mesmo porque supostas irregularidades no flagrante não contaminam a prisão preventiva (STJ, RHC no 98.538/CE).

O art. 241, § 2o, do CNGC dispõe que os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário, isto é, durante o expediente forense [das 13h às 19h], devem ser analisados pelo juiz que os recebeu, ainda que comprovada urgência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural (CF/88, art. 5o, LIII). No sistema judicial, não há espaço para subjetividade, alegoria ou casuísmo, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5o, XXXVII).

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP; STJ, RHC 117690/MG).

A natureza [“skank”, também conhecida como “supermaconha”] e forma de acondicionamento da droga [dividida em pequenas porções embaladas a vácuo], somadas à apreensão de balança de precisão, objeto comumente utilizado para pesar o entorpecente e entregar a porção exata aos usuários, constituem indicativos de traficância habitual e também autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC 119303/CE; HC 539707/SP; TJMT, HC N.U. 0139901-78.2015.8.11.0000).

Os predicados pessoais [primariedade, residência fixa e profissão definida], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC no 174102/RS).

O paciente foi preso em flagrante 2 (dois) meses após obter liberdade vinculada em inquérito policial por delito da mesma natureza - tráfico de drogas -, a demonstrar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, de modo que a pretendida substituição por medidas cautelares alternativas afigura-se insuficiente para garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 6).

A frequência a curso superior é direito assegurado apenas a presos condenados que estejam em regime semiaberto, inexistindo previsão legal para presos provisórios (STJ, HC no 59.693/RS; RHC 65.101/DF).

Não há informações sobre as condições/estrutura do estabelecimento prisional para viabilizar a fiscalização inerente à frequência das aulas
on-line
(STJ, RHC 079180/BA)”
(Sistema PJe).

Em 16.11.2020, foi oferecida a denúncia em desfavor do paciente e do codenunciado

Everaldo Medeiros da Silva por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Sistema PJe – N.U 1005663-11.2020.8.11.0007).

Em 30.11.2020, o Juízo singular determinou a “notificação” do paciente para apresentar defesa preliminar (Sistema PJe – N.U 1005663-11.2020.8.11.0007).

Em 1.12.2020, o paciente apresentou defesa prévia (Sistema PJe – N.U 1005663-11.2020.8.11.0007).

Em 11.12.2020, foi recebida a denúncia (Sistema PJe – N.U 1005663-11.2020.8.11.0007).

Em 16.12.2020, o juiz da causa substituiu a prisão preventiva do codenunciado

Everaldo Medeiros da Silva por medidas cautelares, sob os seguintes fundamentos:

“[...] O acusado não ostenta antecedentes criminais em seu desfavor, encontra-se preso apenas neste processo e a defesa sustenta, mediante documentos comprobatórios, que ele é usuário de drogas e necessita de tratamento para reabilitação juntando-se orçamento para o referido tratamento em clínica especifica.

Diante do exposto,
SUBSTITUO a prisão preventiva
do acusado
EVERALDO MEDEIROS DA SILVA

por medidas cautelares diversas da prisão, consistente em:

a) INTERNAÇÃO em Clínica de Reabilitação para Dependentes Químicos, conforme orçamento juntado ao id n. 44495908, devendo o causídico comprovar, mensalmente, a manutenção da internação, a progressão no tratamento e atividades desenvolvidas pelo acusado; b) COMPARECIMENTO obrigatório a todos os atos processuais; c) MANUTENÇÃO de endereço atualizado nos autos [...]”
(Janaina Rebucci Dezanetti, juíza de Direito – Sistema PJe).

Em 10.2.2021, ocorreu a audiência de instrução e julgamento
(Sistema PJe – N.U 1005663-11.2020.8.11.0007).

Em 11.2.2021, o Juízo singular indeferiu os pedidos de revogação de prisão preventiva, substituição por domiciliar e extensão da decisão que concedeu liberdade provisória ao codenunciado

Everaldo Medeiros da Silva, feitos pelo paciente, por entender que:

“
O acusado
estaria exercendo papel relevante (
contatos intermunicipais, com capilaridade
) visando à sustentação e ao incremento de sua atividade ilícita (
tráfico
).

[...] Percebe-se que houve conduta de
EDUARDO
, a qual levou à integração de atividade criminosa (aparentemente organizada), definindo um cenário delitivo que, permanecendo incólume

Por conta disso, as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao autuado, sendo o caso de ser decretada/
mantida
/convertida
sua prisão preventiva
, isso
com fundamento na garantia da ordem pública
.

[...]

No tocante à prisão domiciliar (art. 318 do CPP), não há comprovação de qualquer uma das possibilidades ali presentes, inexistindo cenário de “pessoa com deficiência” sob os cuidados “imprescindíveis” do acusado.

Por isso,
INDEFERE-SE a prisão domiciliar.

Acerca da “extensão da decisão que concedeu a liberdade ao corréu”, analisando-se tal decisão, verifica-se que foi avaliado o arcabouço indiciário e documentos juntados por EVERALDO, delineando situação específica em relação a ele (tratamento contra o uso de drogas), distanciando-se do apresentado por EDUARDO”

(Sistema PJe – N.U 1005663-11.2020.8.11.0007).

Em 22.3.2021, o juiz da causa indeferiu novo pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar (Sistema PJe – N.U 1005663-11.2020.8.11.0007).

Em 30.3.2021, o órgão do Ministério Público apresentou memoriais (Sistema PJe – N.U 1005663-11.2020.8.11.0007).

Em 12.4.2021, o paciente apresentou alegações finais (Sistema PJe – N.U 1005663-11.2020.8.11.0007).

Pois bem.

O paciente está segregado preventivamente há aproximadamente 6 (seis) meses, sopesada a data do ato constritivo [9.10.2020] e do relatório desta impetração [14.4.2021].

Nesse período, o juiz da causa determinou, por 2 (duas) vezes, a intimação da Defesa do paciente para apresentar defesa preliminar, indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 10.2.2021, sem posteriores remarcações.

Os atos processuais produzidos [intimações do paciente, indeferimentos de revogação da prisão, recebimento de denúncia e designação de audiência] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente [aproximadamente 6 (seis) meses],
“não se podendo falar em atraso injustificado ou morosidade irrazoável na tramitação”
(STJ, AgRg no HC 572176/RO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.6.2020).

Registre-se, ainda, que o processo se encontra em fase de apresentação das alegações finais [pendente apenas do codenunciado Everaldo Medeiros da Silva], de modo que a ação penal está na iminência de ser julgada.

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu que o encerramento da instrução processual, ocasião em que foi oportunizada às partes a apresentação de alegações finais por memoriais, obsta o reconhecimento do alegado excesso de prazo na formação da culpa (HC n. 1001550-98.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 9.4.2021).

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Sob essa ótica, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares diversas, registre-se que a matéria foi analisada no julgamento do HC n. 1021689-08.2020.8.11.0000 por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 24.11.2020, nos termos das seguintes premissas:

“O paciente foi preso em flagrante 2 (dois) meses após obter liberdade vinculada em inquérito policial por delito da mesma natureza - tráfico de drogas -, a demonstrar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, de modo que a pretendida substituição por medidas cautelares alternativas afigura-se insuficiente para garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 6).”

Logo, afigura-se impertinente o reexame da pretensão.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021